Tribunal: TJDFT
Processo: 0710489-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. BEM IMÓVEL. HERANÇA. PROPRIEDADE COLETIVA. REMUNERAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO. COMPETÊNCIA. LITIGIOSIDADE. VARA CÍVEL. DEVER DE REMUNERAÇÃO. DEVIDO A PARTIR DA OPOSIÇÃO AO USO EXCLUSIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que determinou às requeridas, usuárias exclusivas de imóvel, o pagamento de remuneração mensal ao requerente.
2. A competência da Vara de Sucessões para arbitramento de alugueres sobre bem imóvel em uso exclusivo por parte dos herdeiros deve ser afastada em favor de Vara Cível quando houver litigiosidade na demanda. Precedentes. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
3. Aberta a sucessão, eventual herdeiro que utilize exclusivamente bem imóvel de propriedade condominial pode pagar alugueres aos demais. O pagamento é, no entanto, devido, a partir do conhecimento inequívoco dos demais herdeiros de serem remunerados, em razão do uso exclusivo do bem coletivo. Precedentes.
4. Constada a oposição ao uso exclusivo e gratuito de bem imóvel (ausência de comodato), a utilização exclusiva de bem por um dos proprietários condominiais enseja a remuneração aos demais, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes da Corte e do STJ.
5. Preliminar de incompetência rejeitada. Apelos conhecidos e não providos.